Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADO QUE SUBSTITUI A DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
1.2. A preclusão é matéria de ordem pública e pode ser analisada em qualquer instância. No presente caso, verifica-se sua não ocorrência, quando o acórdão do agravo interno substitui a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. O acórdão é claro e coerente ao concluir pela ausência dos requisitos para a gratuidade de justiça.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.